Tribunal: CARF
Processo: 10845.901651/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.901651/2012-82
ACÓRDÃO
1302-007.174 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não há prescrição de débitos declarados em DCOMP nos casos em que,
ultrapassado o prazo de 360 dias para julgamento, o mesmo não ocorreu.
No presente caso, a extinção do débito confessado só pode ocorrer se
houver o transcurso do prazo para homologação conforme § 5o do art. 74
da Lei no 9.430/1996.
JUROS DE MORA. TRANSCURSO PRAZO 360 DIAS (ART. 24 DA LEI
11.457/2007). INCIDÊNCIA ART. 161 DO CTN.
Não há como afastar a cobrança de juros de mora de crédito tributário não
adimplido integralmente na data do vencimento em razão da incidência
direta do art. 161 do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
As retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não
podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período
de apuração distinto.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.174 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901651/2012-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Estamos diante de discussão oriunda de apresentação de PER/DCOMP, na qual foi
informada a existência de direito creditório em razão de suposta existência de saldo negativo de
IRPJ composto por IRRF.
Na origem foi transmitida PER/DCOMP no 23958.86424.190308.1.3.02-5252 (e-fls.
30-33), em que se alegou existir crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2003 no valor de R$ 150.583,50. No cruzamento de dados realizado pelo Despacho Decisório no
024952553 (e-fls 17-22), foi reconhecida apenas a parcela de R$ 146.012,93 em relação às
retenções na fonte:

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls 42-140), o Acórdão
recorrido (14-104.379 - 13a TURMA DA DRJ/POR – e-fls. 149-158) a julgou improcedente. Nas suas
razões de decidir, consignou que as competências das retenções são diversas: a data informada na
DIRF não é a mesma data que o contribuinte pretende utilizá-la para formação do saldo negativo.
Em Recurso Voluntário, a contribuinte se insurge alegando (i) prescrição
intercorrente, em razão da demora no julgamento do recurso e, (ii) no mérito, afirma que
comprou as retenções, invocando a Súmula 80, (iii) além de arguir que após o prazo de 360 dias
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.174 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901651/2012-82
3
previsto no art. 24 da Lei no 11.547/2007, não poderia mais haver a cobrança de juros de mora
sobre o crédito tributário.

VOTO
Conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 164 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 03/04/2020. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 27/05/2020 (e-fl. 165). Considerando a Portaria RFB No 543 de
20/03/2020 de suspensão de prazos na pandemia, e o despacho de encaminhamento de e-fls.
329, entendo que está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.
II – DO MÉRITO
II.1 Da alegação de prescrição intercorrente
A alegação de prescrição da cobrança dos débitos declarados na PER/DCOMP em
razão da demora no julgamento do processo administrativo não se sustenta.
Se a RFB não se manifestar dentro do prazo legal para homologação, ocorre a
referida homologação de forma tácita, pelo decurso do prazo, das compensações e extinção
definitiva dos débitos nela confessados. No entanto, como visto, esse prazo não prescricional ou
decadencial, posto que não se relaciona com a constituição de crédito tributário.
Havendo análise da declaração de compensação no prazo de 5 anos da sua
apresentação, não há que se falar em prescrição ou decadência como alega a Recorrente. Durante
o prazo de cinco anos, contato da entrega da declaração de compensação, de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996, poderá a RFB questionar o saldo negativo pleiteado, pois a
homologação da compensação declarada pelo interessado depende da existência dele.
Ademais, o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/07 é observado pela
Administração Pública, contudo, quando não é possível proferir decisão dentro desse prazo, não
há como se inferir que traria o efeito de uma prescrição do débito ou até mesmo da homologação
tácita, visto que ambos possuem prazo de cinco anos pela legislação, conforme §5o do art. 74, da
Lei no 9.430/1996 e art. 150, § 4o e 168, ambos do CTN.
Ademais, quanto às alegações de inconstitucionalidade, deixo de as conhecer em
razão da aplicação direta da súmula CARF no 02.
Ante o exposto, rejeito alegação de prescrição.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.174 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901651/2012-82
4
III.2 Da alegação de existência do crédito declarado
No presente caso, o Acórdão recorrido analisou as provas apresentadas nos autos.
Em sua avaliação, concluiu que o Despacho Decisório estava correto, pois o valor declarado em
DCOMP era superior ao valor declarado em DIRF pela Prefeitura Municipal de Santos (CNPJ no
58.200.015/0001-83):
Despacho Decisório:

DIRF:

Além disso, quando avaliou a prova juntada aos autos pela contribuinte, elaborou
planilha para consolidar as informações, de acordo com o Documento Municipal de Arrecadação
(fls. 54-140) e grifou as notas que não poderiam ter o reconhecimento do crédito:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.174 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901651/2012-82
5

Segundo a DRJ, as receitas das notas grifadas não poderiam ter as suas retenções
formando do saldo negativo do ano-calendário de 2003, pois sua receita/emissão de nota fiscal
era do ano-calendário 2002, ainda que o efetivo recolhimento da retenção tenha ocorrido apenas
em 2003:
Diante desse quadro normativo, não basta provar o recolhimento do IRRF, se os
rendimentos e retenções foram informados pela fonte pagadora, na DIRF, na data
em que ocorrida a operação ou emitida a nota fiscal – data do crédito em favor do
beneficiário (e não na data do recolhimento do IRRF), e essa data não coincide
com a do período de apuração do saldo negativo que pretende a contribuinte
comprovar.
E isso explica porque a prova hábil da retenção é o comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, porque o fato gerador da retenção não é
necessariamente o pagamento, mas pode ser o crédito contábil efetuado em
favor do beneficiário.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.174 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901651/2012-82
6
E a fonte pagadora em dezembro de 2002, informou o pagamento de
rendimentos à beneficiária em valores superiores aos comprovados pelas notas
fiscais acima destacadas, conforme abaixo:

Assim, como os Comprovantes de Arrecadação do IRRF não se revelaram
suficientes a contraditar a prova hábil da retenção que é a informação prestada
na DIRF pela própria Prefeitura de Santos, mantém-se a decisão recorrida.
Importante notar que, o valor declarado em DCOMP em crédito eram os R$
150.583,50 que são o total das retenções confirmadas pelo trabalho de análise da DRJ em face dos
documentos apresentados em Impugnação:

Contudo, desse valor, R$ 4.904,21 seriam retenções que estariam fora do período
de competência correto:

Importante consignar que o valor da diferença encontrada pela DRJ é maior do que
a aferida em Despacho Decisório. Assim, sem realizar qualquer diminuição do crédito reconhecido
da Recorrente (reformatio in pejus), a DRJ entendeu que em razão das competências distintas, não
havia como reconhecer o crédito dessa diferença.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a repetir que o crédito existe
pois as retenções ocorreram. Não traz fundamentação adequada para rebater o fundamento do
acórdão recorrido sobre as competências, apenas se defende no sentido de que seguiu as
informações daquilo que lhe foi passado pela fonte pagadora.
Assim, o mérito do presente recurso cinge-se à possibilidade de utilização de
retenções para contabilização de saldo negativo de IRPJ, quando a competência declarada em DIRF
é diversa da competência das receitas incluídas na apuração do referido imposto. No presente
caso não estamos diante da discussão sobre a prova das retenções, pois estas foram devidamente
produzidas e aceitas na origem.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.174 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901651/2012-82
7
Diante do contexto fático desenhado e com o objetivo de promover a estabilidade e
a segurança jurídica por meio desta atividade judicante no âmbito administrativo, importa
observar o que já foi decidido por esta Turma sobre este mesmo tema, em casos semelhantes e
análogos. Isso porque, um verdadeiro sistema de precedentes implica muito mais que o respeito
às decisões proferidas pelos Tribunais Superiores no âmbito do Poder Judiciário. Implica em uma
racionalidade mínima que afeta todos os julgadores, não só no âmbito judicial, mas também
administrativo: a racionalidade ligada à ideia de respeito aos precedentes de forma horizontal.
Dito de outro modo, o mínimo que se espera de um órgão julgador é que este respeite e observe
os precedentes anteriormente decididos dentro do seu próprio âmbito.
A partir desta premissa, é importante observar que a resolução deste caso passa
pela interpretação e aplicação do entendimento já firmado por este Conselho, ou melhor, por essa
Turma. Nessa linha, para além das disposições dos artigos 231, inciso III, 251, parágrafo único, e
274, parágrafo primeiro, todos do então vigente Decreto n o 3.000/1999 (RIR); além do artigo 177
da Lei no 6.404/1976, há dois recentes precedentes desta Turma que analisaram casos
semelhantes a este. Em ambos se discutia a utilização de retenções para a composição de saldo
negativo de IRPJ quando estas possuíam competência distinta daquela da apuração do imposto.
No primeiro precedente, o caso decidido no Acórdão no 1302-006.301, julgado em
16 de novembro de 2022, no processo no 10882.903102/2013-87, de Relatoria do Conselheiro
Flávio Machado Vilhena Dias, o sujeito passivo não observou a competência das retenções com o
período de apuração do IRPJ da respectiva receita, e concentrou a utilização das retenções no
último trimestre do ano-calendário, o que modifica – sem base legal que assim autorize – a
apuração do saldo negativo objeto de creditamento. A discussão ali colocada pode ser sintetizada
por meio deste parágrafo do Acórdão:
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre a possibilidade
de o contribuinte, que apura o lucro na modalidade real e que tenha optado pela
apuração trimestral, indicar no último trimestre do ano (in casu, no 4o trimestre)
o valor total das retenções sofridas no decorre do ano-calendário.
Naquela ocasião, esta Turma decidiu que:
(...) ao fazer a opção pela apuração trimestral do lucro, o contribuinte fica sujeito
às regras inerentes a este regime de apuração. Não se pode admitir, neste passo,
que, ao invés de tratar a apuração como trimestral, o contribuinte considere a
apuração anual, que tem, com toda venia, regramentos distintos da apuração
trimestral.”
Em outro caso, o segundo precedente, o Acórdão 1302-006.138, julgado em 21 de
setembro de 2022, no processo no 13888.903252/2008-61, de Relatoria do Presidente desta
Turma, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, dizia respeito à composição de saldo negativo
do ano-calendário 2003 com retenções sofridas no ano-calendário anterior, 2002. Naquele caso,
entendeu-se pela impossibilidade de utilização de retenções de períodos distintos da apuração,
ainda mais quando estamos diante de anos-calendários distintos.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.174 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901651/2012-82
8
Mais uma vez, esta Turma não acolheu o apelo do sujeito passivo sob o seguinte
fundamento, in verbis:
(...) as retenções em questão deveriam ter sido computadas na composição do
saldo negativo do ano-calendário de 2002. A omissão da Recorrente não pode ser
suprida por meio do cômputo no período subsequente, por ausência de previsão
legal a amparar tal procedimento.
Dessa forma, entendo os precedentes acima colacionados possuem semelhança
com o presente caso, razão pela qual entendo que não deve ser acolhido o pleito creditório da
Recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
III.2 Da alegação de inaplicabilidade juros de mora após 360 dias
Neste ponto, a Recorrente alega o seguinte:

(...)

Em primeiro lugar, alegações que versam sobre constitucionalidade não devem ser
conhecidas no âmbito deste Conselho, seja em razão da nossa incompetência para analisar esse
tipo de matéria, seja em razão da Súmula CARF no 02.
Além disso, em que pese a tese da Recorrente de que, após ultrapassado o prazo de
360 dias para a administração pública proferir decisão em processo administrativo, quem estaria
em mora seria o Fisco e não o contribuinte, entendo que não há como – ainda que nessa tese –
acolher o pleito de não incidência de juros de mora. E isso por uma simples razão: o art. 161 do
CTN dispõe que o crédito tributário que não é integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Além disso, nas decisões judiciais que obrigam este Conselho a levar a julgamento
casos que já tiveram o transcurso de 360 dias de tramitação nunca determinaram a não inclusão
de juros de mora em relação aos créditos tributários. Ou seja, se nem a interpretação jurisdicional
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.174 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901651/2012-82
9
chega a essa conclusão, muito menos na seara administrativa – cuja jurisdição para aplicação do
direito é mais restrita – chegará.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

III – CONCLUSÃO
De todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 184
DF CARF MF
Original